Tribunal: TJSP
Processo: 1001996-58.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR – Sentença que considerou ausente requisito formal para a validade do testamento particular deixado pelo autor da herança, dada a ausência de rubrica do testador no anverso da folha, e rejeitou o pedido inicial – Adoção de entendimento doutrinário segundo o qual seria imprescindível a aposição de rubricas do testador e das testemunhas no

Ementa:
ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR – Sentença que considerou ausente requisito formal para a validade do testamento particular deixado pelo autor da herança, dada a ausência de rubrica do testador no anverso da folha, e rejeitou o pedido inicial – Adoção de entendimento doutrinário segundo o qual seria imprescindível a aposição de rubricas do testador e das testemunhas no anverso do instrumento, na mesma face em que consta a cláusula que trata da disposição do patrimônio do testador – Apelante que nega a existência de vício a inquinar o testamento, elaborado por meio de processo mecânico, sem rasuras ou espaços em branco, datado e assinado pelo testador e por cinco testemunhas, preenchendo os requisitos formais de validade do artigo 1.876, do Código Civil, para a elaboração de testamento particular – Ausência de exigência legal quanto à aposição de rubricas em todas as faces do testamento para a sua validade formal – Testamento particular devidamente assinado pelo testador e por cinco testemunhas – Testemunhas testamentárias que confirmaram em audiência a leitura do testamento perante os presentes, e concordância do testador com suas disposições – Presença dos requisitos extrínsecos de validade do testamento particular – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001996-58.2016.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante JAIR
BENEVENTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JULIO CESAR DA SILVA
BENEVENTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-58.2016.8.26.0615 -Voto no 7344
2
VOTO No 7344
Apelação n. 1001996-58.2016.8.26.0615
Origem: 2a Vara do Foro de Tanabi
Juiz(a): Dr(a). Rafael Salomão Spinelli
Apelante: JAIR BENEVENTI
Apelado: JULIO CESAR DA SILVA BENEVENTI
ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE
TESTAMENTO
PARTICULAR

Sentença
que
considerou ausente requisito formal para a validade do
testamento particular deixado pelo autor da herança, dada a
ausência de rubrica do testador no anverso da folha, e
rejeitou o pedido inicial
Adoção de entendimento
doutrinário segundo o qual seria imprescindível a aposição
de rubricas do testador e das testemunhas no anverso do
instrumento, na mesma face em que consta a cláusula que
trata da disposição do patrimônio do testador Apelante
que nega a existência de vício a inquinar o testamento,
elaborado por meio de processo mecânico, sem rasuras ou
espaços em branco, datado e assinado pelo testador e por
cinco testemunhas, preenchendo os requisitos formais de
validade do artigo 1.876, do Código Civil, para a elaboração
de testamento particular
Ausência de exigência legal
quanto à aposição de rubricas em todas as faces do
testamento para a sua validade formal
Testamento
particular devidamente assinado pelo testador e por cinco
testemunhas Testemunhas testamentárias que confirmaram
em audiência a leitura do testamento perante os presentes, e
concordância do testador com suas disposições Presença
dos requisitos extrínsecos de validade do testamento
particular Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de abertura, registro e cumprimento
de testamento particular deixado por JÚLIO BENEVENTI, falecido em 04/09/2016,
ajuizada por JAIR BENEVENTI.
Sobreveio sentença, cujo relatório se adota, de
improcedência do pedido. Consignado pelo Juízo a quo que “Como se observa dos
autos, o testamento particular foi digitado em folha única, frente e verso, e assinado
pelo testador somente no verso (cf. fls.167). Ocorre que a efetiva disposição do
bem testado está integralmente contida no anverso, no qual não há assinatura ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-58.2016.8.26.0615 -Voto no 7344
3
rubrica, de modo que não existe garantia de que a disposição testamentária lá
contida seja a legítima manifestação da vontade do testador. Na medida em que o
testamento, negócio formal e solene, foi elaborado por meio mecânico,
indispensável seria a assinatura em todas as suas folhas a comprovar a vontade do
testador, sob pena de nulidade (art. 104, III, do CC). Nesse sentido a lição de
Arnaldo Rizzardo: “conforme já se discerniu, não se pode impor que a redação
mecânica seja do testador, e nem se afiguraria possível realizar a prova da autoria,
se tal fosse a exigência. O testamento vale pela impressão, não se admitindo que
fique arquivado em alguma pasta do computador ou guardado em disquete. Deve-
se, após a elaboração e a conferência, passar para o conhecimento das
testemunhas, o que se faz através da leitura procedida pelo testador. Depois de
ouvida a leitura, seguem-se as assinaturas, a começar pelo testador, e concluindo-
se pelas testemunhas. Compondo-se de mais de uma folha, faz-se necessário que
todos lancem as rubricas em todas elas. Para a validade não impõe o
reconhecimento das assinaturas, pois que nada ordena o Código a respeito”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005,
p. 317). (grifo meu). Destarte, o documento apresentado nos autos não pode ser
tratado como ato de disposição de última vontade válido à luz da legislação
nacional.” O autor foi condenado em custas e despesas processuais, e em
honorários advocatícios fixados em 10% do valo r da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida nos autos (fls. 176/178).
Apela JAIR BENEVENTI alegando, em suma, que o
testamento particular deixado pelo autor da herança não padece de vícios formais,
é válido e preenche os requisitos dos artigos 1.876 a 1.878, do Código Civil, para a
elaboração de testamento particular. Sustenta que, o “(...) testamento particular, na
presença de 05 (cinco) testemunhas, [foi] lido em voz alta na presença de todos,
que assinaram juntamente com o testador e seu advogado, cumprindo fielmente o
que determina a legislação específica. Insta constar que a leitura e assinatura de
todos, testador, testamenteiro e testemunhas, foi realizada na casa do testador,
quando este estava ainda vivo e gozando de boa saúde mental.” Segundo as
disposições de última vontade do testador, e respeitada a legítima de seu único
herdeiro necessário, seu filho, deixou metade de seu patrimônio ao ora apelante,
seu irmão. Ouvidas em Juízo, as testemunhas testamentárias confirmaram que o
testamento foi lido na sua presença e do testador, que demonstrou ter pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-58.2016.8.26.0615 -Voto no 7344
4
conhecimento quanto aos seus termos e, ao final, foi assinado por todos. Colaciona
precedentes do E. STJ sobre o tema do preenchimento dos requisitos formais de
validade do testamento particular. Destaca que o entendimento acerca da
necessidade de aposição de rubrica em todas as folhas do instrumento é extraído
da doutrina e não da lei ou da jurisprudência, não podendo ser utilizado como
fundamento para a rejeição de seu pedido de abertura, registro e cumprimento de
testamento particular. Pretende, assim, a reforma da r. sentença, para a
confirmação do testamento particular (fls. 180/191).
Recurso processado, apresentadas contrarrazões pelo
apelado (fl. 194).
É o relatório.
Cuida-se de ação de abertura, registro e cumprimento
de testamento particular deixado por JÚLIO BENEVENTI, falecido em 04/09/2016,
ajuizada por JAIR BENEVENTI.
Depreende-se dos autos que o autor da herança
faleceu aos 57 anos de idade, solteiro, com um único filho, tendo deixado
testamento (fl. 14).
De acordo com o testamento particular acostado aos
autos, datado de 26/08/2016, assinado pelo testador e por cinco testemunhas, o
falecido manifestou expressamente sua vontade de deixar a metade disponível
de seus bens ao seu irmão, o ora recorrente (fls. 08/09).
O ora recorrido, herdeiro necessário do de cujus, opõe-
se a seu cumprimento, sob alegação de invalidade por vícios de validade
intrínsecos, aduzindo que o testador, sob o efeito de medicamento, teria sido
“forçado” a assinar o testamento, e extrínsecos, como a falta de reconhecimento
de firma das assinaturas do testador e das cinco testemunhas.
O Juízo recusou cumprimento ao testamento, sob o
fundamento de suposto vício formal que o tornaria nulo, consistente na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-58.2016.8.26.0615 -Voto no 7344
5
rubrica ou assinatura do testador e das testemunhas no anverso do instrumento, na
mesma face em que consta a cláusula acerca da disposição do patrimônio
disponível do falecido.
O ora apelante sustenta que o fundamento para a r.
sentença recorrida rejeitar o pedido inicial de cumprimento do testamento particular
sob análise não foi extraído do Código Civil ou de precedentes do E. STJ sobre a
questão, mas de entendimento doutrinário, o que não pode subsistir.
O recurso comporta provimento.
Em primeiro lugar, observa-se que, a teor da
legislação civil vigente, o testamento acostado aos autos não padece de quaisquer
vícios formais, eventualmente impeditivos de seu cumprimento.
Isto porque da análise do instrumento em questão
infere-se que preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 1.876, §2o, do Código
Civil (“O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante
processo mecânico. (...) §2o Se elaborado por processo mecânico, não pode conter
rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o
ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.”)
Do dispositivo em comento extraem-se os requisitos
de validade específicos do testamento particular elaborado por processo mecânico,
quais sejam: i) ausência de rasuras ou espaços em branco; ii) assinatura do
testador; iii) leitura do testamento pelo testador e ao menos três testemunhas.
No caso, o testamento particular contém os requisitos
necessários à sua validade formal, tal como previstos no Código Civil.
Verifica-se que o instrumento de fls. 08/09 foi redigido
por processo mecânico (digitado), sem rasuras ou espaços em branco, datado e
assinado pelo testador e por cinco testemunhas, portanto mais do que as três
exigidas pela lei civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-58.2016.8.26.0615 -Voto no 7344
6
Ouvidas em Juízo as testemunhas testamentárias Nair
Miola e Vagner Piovesan, confirmou-se que foi lido para os presentes ao ato, e que
o autor da herança se mostrou de acordo com seus termos.
Inexiste dúvida razoável ou outros elementos de que
teria o testador deixado de exprimir sua vontade de forma válida, ao beneficiar seu
irmão com a metade disponível de seu patrimônio.
Frise-se, neste ponto, que o procedimento de
confirmação do testamento, previsto no artigo 737 do Código de Processo Civil,
tem a finalidade de verificar se estão presentes os requisitos extrínsecos de
validade do testamento particular.
Apura-se,
portanto,
a
regularidade
formal
do
testamento particular, a partir da verificação da eventual presença de vícios
extrínsecos que porventura maculem o instrumento o que, como visto, não é o
caso dos autos, pois observadas todas as exigências dos artigos 1.876 e
seguintes, do Código Civil.
Respeitado entendimento doutrinário em sentido
diverso e esposado pela r. sentença recorrida, e em momento algum o Código Civil
estabelece a obrigatoriedade de aposição de rubrica ou assinatura do testador ou
das testemunhas em todas as faces das folhas do testamento, ou que as mesmas
sejam apostas na mesma face em que redigida cláusula que trata da disposição do
patrimônio do autor da herança.
Por fim, destaque-se que a finalidade da presente
ação, de abertura e cumprimento de testamento, restringe-se à verificação dos
requisitos formais e extrínsecos da validade do ato, e não tem por objetivo
investigar os seus elementos internos de validade, ou seja, aqueles pertinentes a
eventuais vícios quanto à formação da vontade do testador, o que deve ser
perquirido por meio de ação anulatória.
Colhe-se, esse sentido, o seguinte precedente desta
C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-58.2016.8.26.0615 -Voto no 7344
7
“AÇÃO
DE
CONFIRMAÇÃO
DE
TESTAMENTO
PARTICULAR.
Procedimento previsto no artigo 737 do Código de Processo Civil, que tem
a finalidade de verificar os requisitos extrínsecos de validade do
testamento particular. Requisitos atendidos, no caso concreto. Documento
lavrado mecanicamente, sem rasuras ou espaços em branco, e firmado
pela testadora e mais de três testemunhas. Ausência de prova de leitura
do testamento pela testadora, na presença das testemunhas.
Circunstância insuficiente a comprometer a higidez do ato, uma vez
observados os demais requisitos e atingida a finalidade perseguida pela
falecida. Alegações de vícios intrínsecos, relativos à capacidade da
testadora, insuscetíveis de análise nos estreitos limites de procedimento
de jurisdição voluntária. Sentença mantida. Recursos improvidos.”
(Apelação Cível 1002974-56.2015.8.26.0587; Relator (a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de
Registro: 08/08/2018).
Conclui-se, assim, que não demonstrados eventuais
vícios quanto à elaboração do testamento particular, e constatando-se a presença
dos requisitos essenciais à sua validade, a teor do artigo 1.876, do Código Civil, a
pretensão do recorrente quanto à reforma da r. sentença recorrida para o seu
cumprimento, conforme procedimento previsto no artigo 737, do CPC, comporta
acolhimento
Destarte, a r. sentença deve ser reformada, nos
termos da fundamentação.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001996-58.2016.8.26.0615 -Voto no 7344
8
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora